Tribunal: TJDFT
Processo: 0749545-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749545-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: ALESSANDRA BARRETO RIBEIRO REU: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O RESUMO DA QUESTÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA BARRETO RIBEIRO contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência requerida para a realização de procedimento cirúrgico. Em suas razões, a agravante alega que sofre de hérnia de disco extrusa com compressão parcial da medula espinhal, quadro que ocasiona monoparesia no membro inferior direito, dores severas e risco iminente de paralisia irreversível. Sustenta que tal situação demanda intervenção cirúrgica urgente, como indicado no relatório médico juntado aos autos, o qual destaca a possibilidade de danos irreversíveis à saúde caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata. Assevera que, mesmo após a apresentação de novo relatório médico, datado de 20 de novembro de 2024, que reforça a necessidade da intervenção, o magistrado de primeiro grau manteve o indeferimento, fundamentando a decisão na alegação de que o pedido não seria de competência do plantão judicial, além de não reconhecer o caráter emergencial da situação. Pontua que o relatório médico atualizado é categórico ao indicar a necessidade da realização do procedimento cirúrgico denominado descompressão do canal medular (laminectomia), com o objetivo de prevenir o agravamento do quadro neurológico. O documento ressalta, ainda, que os tratamentos prévios, incluindo a analgesia, foram ineficazes para conter o agravamento do estado clínico da agravante. Pondera que as decisões recorridas contrariam o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, e expõem a agravante a risco concreto e irreparável de paraplegia, especialmente diante da morosidade no atendimento da urgência médica. Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico, além de fixar multa diária em caso de descumprimento. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante art. 4o, da Portaria GPR n. 1840, de 4 de novembro de 2024, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade/ provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso vertente, o pedido liminar veiculado no presente recurso visa a obtenção de provimento jurisdicional para determinar que o plano de saúde agravado autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente que acompanha a paciente. Os elementos de prova apresentados pela parte recorrente dão conta de que a paciente é beneficiária plano de saúde administrado pela Bradesco Saúde S/A e se encontra internada desde 19/11/2024 com crise de hérnia de disco extrusa, com compressão parcial da medula espinhal, quadro que já ocasiona monoparesia no membro inferior direito, dores severas e risco de paralisia irreversível. O relatório médico de id 66432431 anexado aos autos atesta a necessidade de intervenção cirúrgica urgente para descompressão do canal medular (laminectomia), com o objetivo de prevenir o agravamento de sua condição neurológica e evitar danos permanentes, como a perda funcional dos membros inferiores. Nesse panorama, ao contrário da alegação de que a situação se enquadraria em procedimento cirúrgico eletivo, considero estar suficientemente demonstrada a urgência na realização da intervenção cirúrgica. O laudo médico apresentado deixa claro que o procedimento vindicado é urgente e visa evitar a piora do quadro neurológico da paciente. O médico responsável, por ser o profissional que acompanha diretamente o caso, possui a expertise necessária para avaliar e determinar a urgência do procedimento, de modo que a recusa da operadora de plano de saúde em reconhecer essa necessidade configura indevida interferência em critérios estritamente técnicos e médicos. Cabe destacar, ainda, que o contrato firmado entre a agravante e o plano de saúde não apenas prevê a cobertura de cirurgias necessárias como também obriga o cumprimento célere em casos de risco à vida ou à integridade física. A negativa de autorização fere não apenas o contrato, mas também princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana. Assim, diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade comprovadas pelo laudo médico, deve-se reconhecer a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado e autorizar sua imediata realização. Sobre o tema, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC/2015, visto que a autora é portadora de hérnia de disco e necessita de cirurgia com urgência, existindo risco de agravamento do quadro clínico em razão de demora na realização do procedimento prescrito. II - A indicação de urgência do procedimento cirúrgico, tanto no relatório médico quanto na guia de internação da paciente, descaracteriza a alegação de que a cirurgia é eletiva. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 972359, 20160020075377AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à parte agravada a imediata autorização do procedimento cirúrgico prescrito pelo profissional médico no ID 66432431. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Após, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator Aiston Henrique de Sousa. Desembargador José Firmo Reis Soub Em exercício no Plantão Judicial de 2a Instância